Tribunal: TJBA
Processo: 8007112-16.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007112-16.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAPTALYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - MAIS LOTES

Advogado(s)
:
RHANA MARCELA DE OLIVEIRA

APELADO: VAZ E ROCHA CONSTRUTORA E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
FERNANDO DE OLIVEIRA HUGHES FILHO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SOLICITAÇÃO DE BAIXA DE GRAVAME APÓS QUITAÇÃO. PENDÊNCIA DE GRAVAME FIDUCIÁRIO DO FINANCIAMENTO REALIZADO ENTRE O FUNDO (CREDOR FIDUCIÁRIO) E A
INCORPORADORA
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 308 DO STJ, POR ANALOGIA. PRECEDENTE DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
APELO
CONHECIDO E

IMPROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE
APELAÇÃO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.